Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-43.2024.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702572-43.2024.8.07.0011 APELANTE: MITIKO KIHARA APELADO: BELLA VITA INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação em embargos à execução, nos quais se questiona parte do valor cobrado na execução de origem, proc. no 0705834-35.2023.8.07.0011. A r. sentença extinguiu os embargos à execução, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC, sob o fundamento de que "descabe ao embargante se beneficiar do parcelamento do débito no valor que considera incontroverso e ao mesmo tempo embargar para alegar excesso, havendo nítido comportamento contraditório". A embargante-executada postula o provimento da apelação para reconhecer o alegado excesso de execução e “condenar o Apelado pelos valores excessivos correspondente à R$ 1.072,46 (ID. 198526213 - Pág. 3), conforme pleito apresentado nos embargos à execução”. Na execução, efetuado o depósito do valor incontroverso, o processo foi extinto pelo pagamento, art. 924, inc. II, do CPC, e o embargado-exequente interpôs apelação, pendente de julgamento. Na referida apelação, o pedido recursal do exequente é para "condenar a ré no pagamento dos valores contidos na planilha inicial de forma atualizada, bem como eventuais taxas que vencerem até o efetivo pagamento, mesmo que em sede de cumprimento de sentença". Diante do presente contexto, para o exame de admissibilidade da presente apelação, notadamente quanto ao interesse recursal, e eventual julgamento de mérito, determino que o presente processo aguarde na Secretaria da 6a Turma Cível até o julgamento da apelação interposta na execução, proc. no 0705834-35.2023.8.07.0011, por se tratar de questão prejudicial. Julgada a APC 0705834-35.2023.8.07.0011, certifique a Secretaria e tornem conclusos os autos. Publique-se. Brasília - DF, 25 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora